Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é inteligível, descrevendo a condição de credor em razão da emissão das duplicatas. Se dos fatos narrados decorre o pedido, a possibilitar o devido contraditório, não há falar em inépcia da inicial.
2. A duplicada é regulada pela Lei n. 5.474/1968 e, subsidiariamente, pelas disposições da Lei Uniforme de Genebra (LUG), tratando-se de título causal, tendo em vista que, ao ser emitido, estampa uma relação decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes e o crédito descrito.
3. Além das duplicatas juntadas, o credor apresentou as notas fiscais emitidas com a assinatura do recebedor dos produtos e com a descrição das mercadorias entregues, desincumbindo-se de seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC
4. Recurso conhecido e não provido.